Tribunal: TJDFT
Processo: 0006799-83.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006799-83.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o ofício n. 288/SCEM e documentos anexos (ID 28893836), encaminhem-se as cópias dos documentos (ID 26544781/26545372/28802636/28802645/28802646/28802649/28802650 para o precatório no. 0000519-42.2019.8.07.0000 por meio da tarefa oficiar entre órgãos do sistema PJe. Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac